Tribunal: TJBA
Processo: 8045375-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045375-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À COMARCA COMPETENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, diante da recusa da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA em reconhecer sua competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado originalmente no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar e julgar mandado de segurança individual inicialmente impetrado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, após este declinar expressamente da competência em favor de Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança em exame é de natureza individual, possuindo causa de pedir e pedido próprios, não se confundindo com cumprimento de obrigação derivada de mandado de segurança coletivo. 4. O Tribunal de Justiça, ao reconhecer sua incompetência, declinou expressamente da competência para o primeiro grau, com determinação de redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA. 5. A decisão do Tribunal possui caráter vinculante e obriga os órgãos jurisdicionais de primeiro grau, não podendo o juízo destinatário recusar a competência que lhe foi atribuída. 6. A tentativa do juízo suscitante de vincular a ação a comarca diversa, sob argumento de que se trata de cumprimento individual de mandado de segurança coletivo, revela-se infundada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O juízo de primeiro grau indicado expressamente por decisão do Tribunal de Justiça está vinculado à determinação da Corte, sendo-lhe vedado recusar o processamento da demanda. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8045375-96.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador e suscitado 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.